Tribunal: STF
Processo: AI 619327
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ARTIGO 543 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   INADMITIDO. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO.
I - O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil,
   que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior
   Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do que
   disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e
   extraordinário são ambos admitidos.
II - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento.
IV - Agravo regimental improvido.